Tribunal: TJDFT
Processo: 0740651-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PEDIDO NÃO APRECIADO. RETROATIVIDADE. DATA DO REQUERIMENTO. EXAME DE CÓDIGO GENÉTICO. ISENÇÃO.
1. Em regra, o pedido de gratuidade de justiça não se submete à regra da preclusão, podendo ser requerido a qualquer tempo, mas não opera efeito retroativo. Todavia, esta e. Corte possui precedentes que estabelecem como marco temporal dos efeitos do benefício a data do requerimento da parte, quando há omissão da apreciação pelo juízo.
2. Na hipótese, a parte agravante requereu, em sua primeira manifestação nos autos, a concessão da gratuidade de justiça, bem como a produção da prova pericial.
3. A situação, portanto, diverge das hipóteses em que o devedor somente manifesta sua hipotética hipossuficiência na esfera recursal ou já na fase de cumprimento de sentença, quando já conhecida sua obrigação de custear as despesas processuais.
4. A gratuidade de justiça compreende as despesas com a realização de exame de código genético – DNA e de outros exames considerados essenciais, conforme o disposto no artigo 98, §1o, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.